Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703980-48.2024.8.07.0018 APELANTE: ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., THAIS MONALISA ROLIM LIBERATO DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral, à Secretaria, para excluir o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/7/2024 a 31/7/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora